Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. AGENTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO.
1. Conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
2. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao réu, reincidente e detentor de maus antecedentes. Tanto a reincidência quanto os maus antecedentes estão expressamente previstos no § 4o do artigo 33 da lei no 11.343/2006 como impeditivos à concessão do privilégio. Quanto à reincidência, não importa seja ela específica ou não.
3. O montante dos dias-multa foi excessivo, não demonstrada a necessidade de maior rigor na fixação da pena de multa a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.